Tribunal: TJMT
Processo: 0028329-91.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028329-91.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITO FERNANDES DE MELLO - CPF: 353.976.241-87 (APELANTE), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), EDIO LOTUFO FILHO - CPF: 209.361.411-15 (APELADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
–
AÇÃO
Indenizatória por Lucros Cessantes e Danos Morais
– PRAZO DE TOLERÂNCIA SUPERIOR A 180 DIAS – ILEGALIDADE – ATRASO NA ENTREGA – INOCORRÊNCIA – IMOVEL ENTREGUE DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL – LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRADOS – DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADOS.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é válida a cláusula contratual que fixa em no máximo 180 dias o prazo de tolerância para a entrega de imóvel.

Na hipótese, que há cláusula contratual que fixa o prazo de tolerância superior

a 180 (cento e oitenta) dias, é caso de reconhecer a legalidade no prazo de entrega do empreendimento imobiliário.

Não há falar em lucros cessantes se efetivamente comprovados.

A condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel, demanda a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que no caso não restou comprovado.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0028329-91.2015.8.11.0041

APELANTE: BENEDITO FERNANDES DE MELLO

APELADO: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Proc. referência
: Ação Indenizatória por Lucros Cessantes e Danos Morais

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por BENEDITO FERNANDES DE MELLO.

AÇÃO
: Indenizatória por Lucros Cessantes e Danos Morais, ajuizada por Benedito Fernandes de Mello em desfavor Lotufo Engenharia e Construções Ltda.

SENTENÇA
:
julgou improcedentes
os pedidos da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98,§3º, do CPC.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que a culpa pela rescisão contratual se deve a Loteadora em razão do atraso na entrega da infraestrutura do loteamento, porquanto é caso de devolução integral dos valores pagos e da aplicação da multa pelo descumprimento contratual e a indenização por dano moral.

Argumenta ainda que consta expressamente prazo de 02 anos para entrega da infraestrutura, logo, a prorrogação prevista em contrato superior a 180 dias (6 meses) revela-se abusiva e contrária à norma de lei e a jurisprudência, bem como que cabe apenas uma única prorrogação de carência contratual.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada e julgar procedentes os pedidos da demanda.

Contrarrazões: id. 200497650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste Apelo saber se comporta reforma a sentença que julgou improcedente a ação, para o fim de reconhecer o atraso na entrega do empreendimento para condenar a requerida ao pagamento de danos morais, alugueis que se deixou de auferir a título de lucros cessantes.

A lide advém de suposto inadimplemento contratual de instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel

no empreendimento “Residencial Santa Teresinha I”, pelo programa Minha Casa Minha Vida – financiado pela Caixa Econômica Federal.

Alega que assinou a proposta de compra em 15/07/2010, onde se tem estipulado o prazo de entrega para 15/10/2011 (Cláusula 4ª).

Informa que o prazo de entrega não foi cumprido, bem assim que recebeu o imóvel em março de 2014, sem qualquer justificativa pelo atraso por parte da requerida.

Interpôs a ação para de ver reconhecido o atraso na entrega do empreendimento e, assim, ser a requerida condenada ao pagamento de multa de 2%, prevista na clausula décima quarta do contrato, acrescida de juros moratórios, correção monetária; ao pagamento de lucros cessantes ao argumento de que deixou de auferir renda de aluguel e, ainda, ser indenizado em danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos.

Inicialmente, registra-se que o entendimento da jurisprudência é no sentido da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóvel, porquanto a empresa vendedora se enquadra no conceito de fornecedora de produto (imóvel) e o adquirente, pessoa física, como destinatário final.

Do contrato entabulado entre as partes, firmado em 15/07/2010, que estabelecia condição de venda à aprovação do contrato de financiamento junto à Caixa Economica Federal que, registra-se, só ocorreu em 16/05/2011.

Nota-se, ainda, que referida clausula previa o prazo de construção de 15 meses a partir de sua assinatura, vale dizer, até agosto de 2012, com a possibilidade de prorrogação acrescidos de mais 60 dias.

Tal como consignado na sentença há, no caso, uma autorização de reprogramação das obras do empreendimento autorizado pela Caixa Economica Federal que, por consequência, alterou o prazo de entrega para 17/08/2013, acrescido dos 60 dias, a conclusão poderia se dar até 17/10/2013.

Em contratos dessa natureza ainda cabe a prorrogação de 180 dias a contar de 17/10/2013, o que deslocaria o prazo de entrega para 30/10/2013.

Assim, correta a sentença que considerou regular os prazos de entrega do empreendimento.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – JUROS DE OBRA DEVIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Ficando comprovada a inexistência de atraso na entrega do imóvel, não há que se cogitar da condenação da construtora ao pagamento de verbas indenizatórias. São devidos os juros de obra cobrados até a efetiva entrega das chaves, desde que dentro do prazo de tolerância, previsto no contrato, como no caso em apreço, não havendo que se falar em devolução do montante pago. (N.U 1000641-18.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

Quanto aos lucros cessantes não há prova daquilo que efetivamente o autor deixou de auferir, de modo que não há falar em indenização por lucros cessantes.

Noutro giro, também não comporta reforma a sentença que não fixou indenização por danos morais, porquanto não demonstrados os requisitos da reparação civil.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – SUSPEIÇÃO DA TESTEMUNHA – CONTRADITA EM SEDE RECURSAL – PRECLUSÃO –
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – NÃO OCORRÊNCIA
– VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – OCORRÊNCIA – DEFICIÊNCIA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – DEVIDA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL –
IMÓVEL ENTREGUE DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL
– COMISSÃO DE CORRETAGEM – TEMA 938 DO STJ – CONTRATO CLARO E TRANSPARANTE A ESSE RESPEITO – TAXAS DE CONDOMÍNIO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ ENTREGA DAS CHAVES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2º, DO CPC/15 – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...].
Se o imóvel foi entregue em 04/11/2014, dentro dos 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação previsto no contrato, não há se falar em atraso na entrega do imóvel e, consequentemente, na existência de dano moral indenizável.
[...].

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – INOCORRÊNCIA - IMÓVEL ENTREGUE DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. No ato da entrega de chaves o comprador deve se resguardar fazendo todas as ressalvas necessárias no próprio termo de entrega de chaves, seja quanto às condições do imóvel, seja quanto às demais questões a ele atinentes; ou recusar receber as chaves; ou, ainda, notificar a construtora quanto ao inadimplemento. 2. No caso, a autora/apelante deu plena quitação da obrigação pelas rés/apeladas, conforme se infere do Termo de Recebimento do Imóvel e do Termo de Vistoria colacionados aos autos. 3.
Assim, tendo em vista que o imóvel foi entregue dentro do período de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) dias, não há como declarar que a entrega deu-se fora do prazo contratualmente previsto, o que, por corolário, afasta o direito à restituição das quantias relacionadas a impostos, taxas condominiais e multa por atraso. 4. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos
.

(N.U 0009805-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 31/08/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024